Tribunal: TJDFT
Processo: 0713820-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713820-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRANI RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIRANI RODRIGUES DOS SANTOS, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Diante da recusa da parte autora em atender às determinações de id. 122457639, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 290 do CPC, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. cumpra-se.” Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, no qual argumenta, em síntese, possuir renda inferior a 1 (um) salário mínimo e ter juntado aos autos documentação suficiente para demonstração de sua hipossuficiência. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado a fim de que o feito prossiga seu regular trâmite até o julgamento de mérito do agravo, bem como o provimento monocrático do presente recurso para que seja deferido o benefício da gratuidade judiciária, sem a citação do réu. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. O art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil autoriza à relatoria do recurso dar provimento, monocraticamente, após o regular contraditório, quando a decisão recorrida for contrária a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Já a súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça amplia as hipóteses de julgamento monocrático do recurso, ao prever que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” No caso dos autos, observo que a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de julgamento monocrático do recurso, porquanto não contraria súmulas, decisões em caráter repetitivo ou entendimento dominante de tribunais superiores ou deste egrégio Tribunal. Dessa forma, não verifico possibilidade de provimento de plano do recurso, em especial porque esta hipótese de julgamento configura exceção ao princípio da colegialidade, razão pela qual INDEFIRO o pedido de julgamento monocrático do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O art. 99 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, trata sobre os procedimentos decorrentes do pedido de gratuidade de justiça da seguinte forma: “§2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” “§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” (grifei) Portanto, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício. In casu, verifica-se que o d. juízo a quo condicionou a concessão do benefício da gratuidade judiciária à juntada de vasta documentação comprobatória, conforme se observa da decisão ID Num. 122457639 dos autos de origem. Em resposta (ID Num. 123177710 dos referidos autos), a autora/agravante argumentou a impossibilidade de juntar parte dos documentos, anexou comprovante de rendimentos dos últimos 12 meses e extrato bancário. Todavia, após a manifestação do agravante, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido sem, contudo, fundamentar a sua decisão em evidências concretas, mas apenas nos fatos de a parte não ter cumprido integralmente a decisão anterior. É certo que o juiz não está vinculado, de forma obrigatória, a acatar como verdadeira a alegação de impossibilidade de custear as despesas do processo. Porém, ao afastar a presunção de veracidade e concluir pelo indeferimento do pleito, deverá expor as razões de seu convencimento com base em elementos concretos. Nesse sentido, vem entendendo esta eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. 2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3. Precedentes: “[...] Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 3.2. “1. O CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 07201066920208070001, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 26/11/2020). 4. No caso dos autos, a agravante sustenta trabalhar como agente socioeducativo, cargo efetivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, percebendo a importância mensal de aproximadamente R$ 7.300,00. Demonstra que tem como dependente um filho com situação de saúde delicada, diagnosticado com ansiedade e Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) em nível grave e “hipoperfusão/ativação cortical cerebral difusa” no crânio, que demanda tratamento com profissionais especializados, além de medicação de uso contínuo de custo elevado e consultas médicas regulares. 4.1. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício requerido. 5. Recurso provido. Decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME. (Processo 0719638-74.2021.8.07.0000 - Relator: JOÃO EGMONT - 2a Turma Cível – Acórdão 1373909 publicado no DJE em 06/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. (Processo 0721012-28.2021.8.07.0000 – Relatora MARIA DE LOURDES ABREU - 3a Turma Cível – Acórdão 1374492 Publicado no DJE: 07/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGO 99, §3o DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2 - No caso, além da declaração de hipossuficiência, os agravantes apresentaram provas que corroboram a declaração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que não possuem condições financeiras para suportar os ônus processuais. 3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. (Processo 0721155-17.2021.8.07.0000 - Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 3a Turma Cível – Acórdão 1374471 publicado no DJE em 07/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso em análise, o comprovante de rendimentos colacionado aos autos originários (ID Num. 123177712) atesta que a autora/agravante recebeu pensão em valor mensal inferior a 1 (um) salário mínimo, nos últimos 12 (doze) meses. Ademais, o deferimento do benefício nesta fase processual não obsta a impugnação da gratuidade judiciária pela ré/agravada, caso possua provas de que a declaração de hipossuficiência não corresponde à realidade financeira da beneficiária. Nesse contexto, ao menos nesta análise preliminar, verifico a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de extinção do feito originário caso não sejam recolhidas as custas. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 123244214 dos autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento, e, por conseguinte, DETERMINO o regular prosseguimento do feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de maio de 2022 18:39:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora